Tribunal: TJES
Processo: 0027536-22.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-07-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0027536-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCIR DA SILVA DIAS e outros (6)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (7)
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. CRIME ENCOMENDADO. PARTICIPAÇÃO DE MANDANTES, INTERMEDIÁRIOS, EXECUTOR E FACILITADOR LOGÍSTICO. FRAUDE PROCESSUAL. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações criminais interpostas por Hilário Antônio Fiorot Frasson, Esperidião Carlos Frasson, Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho, Dionathas Alves Vieira, Bruno Rodrigues Broetto e pelo assistente de acusação, Douglas Gottardi Tonini, contra sentença do Tribunal do Júri da 1ª Vara Criminal de Vitória que, conforme decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus pela prática do homicídio doloso qualificado de Milena Gottardi, além de fraude processual, para parte dos réus. A vítima, médica oncologista, foi morta a tiros no estacionamento do hospital em que trabalhava, em crime premeditado por seu ex-marido “Hilário”, com o apoio do pai, “Esperidião”, e participação de outros acusados em diferentes papéis: intermediação (“Valcir” e “Hermenegildo”), execução (“Dionathas”) e apoio logístico (“Bruno”).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve nulidade na produção das provas, especialmente quanto às declarações do colaborador “Dionathas” e à apreensão de celular sem mandado judicial; (ii) reconhecer eventual prescrição da pretensão punitiva quanto ao crime de fraude processual atribuído a “Esperidião”; (iii) analisar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos; (iv) revisar a dosimetria das penas impostas, à luz das circunstâncias judiciais e das causas de aumento ou diminuição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade das provas

3. A alegação da defesa do réu "Esperidião" de ilicitude das provas colhidas a partir das declarações do réu colaborador “Dionathas” não se sustenta, pois seus depoimentos foram confirmados em juízo, com observância do contraditório e ampla defesa, sendo a matéria inclusive preclusa. Igualmente, a apreensão do celular do réu Esperidião Frasson, feita no momento da prisão, é legítima, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ. Inexiste, assim, prova ilícita ou derivada que invalide os elementos colhidos.
Preliminar rejeitada
.

Prejudicial de mérito – prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa

4. Reconhece-se a prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao crime de fraude processual imputado ao réu “Esperidião”, nos termos dos arts. 109, V, e 115 do Código Penal. Tendo o acusado mais de 70 anos na data dos fatos, reduziu-se pela metade o prazo prescricional, que foi ultrapassado entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade nesse ponto.

Mérito

5.
Em relação a alegação de ser a decisão dos jurados contrária à prova dos autos
, destaca-se que a prova é robusta e harmônica. Há confissões, provas testemunhais, laudos periciais, interceptações telefônicas e registros eletrônicos que demonstram a autoria, a materialidade e a participação dos réus, com divisão de tarefas e motivação torpe.

6. O acusado “Dionathas” confessou ter sido contratado por R$ 2.000,00 (dois mil reais) e apontou “Hilário” e “Esperidião” como mandantes, com intermediação de “Valcir” e “Hermenegildo”. O fornecimento da motocicleta usada no crime foi realizado por “Bruno”, que sabia que o veículo seria utilizado para propósito criminoso.

7. A carta manuscrita da vítima, redigida meses antes do assassinato e com firma reconhecida, é prova relevante da situação de violência psicológica sofrida, do temor pela própria vida e da motivação do crime.

8.
Quanto aos pedidos de revisão das penas
, em relação a
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, um dos mandantes e principal idealizador do crime, a pena base pelo homicídio foi fixada em 30 anos de reclusão, em razão de cinco circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade intensa (por ter arquitetado e financiado o crime), conduta social reprovável (uso do cargo policial para atuar com influência ilícita), personalidade perversa (assassinato da própria esposa, mãe de suas filhas), circunstâncias (execução em hospital público, com divisão de tarefas) e consequências (impacto social e familiar da morte de uma médica que atendia crianças com câncer). Na segunda fase, embora presentes três agravantes – motivo torpe, promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa da vítima – sem nenhuma atenuante, a pena intermediária foi mantida em 30 anos de reclusão, ante a vedação de fixação acima do máximo previsto em lei. Pelo crime de fraude processual, foi fixada a pena base em 5 meses e 25 dias de detenção, mantida na segunda fase e majorada para 11 meses e 20 dias pela causa de aumento do parágrafo único do art. 347 do CP. A sanção pecuniária foi fixada em 175 dias-multa. O regime inicial permanece fechado.

9. Para o réu
Esperidião Carlos Frasson
, sogro da vítima e também mandante, a pena base pelo homicídio foi igualmente estabelecida em 30 anos de reclusão, com base em cinco vetoriais desfavoráveis: culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da senilidade, compensada com a agravante do motivo torpe. Embora existam agravantes remanescentes – promessa de recompensa e recurso que dificultou a defesa – a pena intermediária foi mantida em 30 anos de reclusão,
ante a vedação de fixação acima do máximo previsto em lei,
tornando-a definitiva. O regime inicial é o fechado.

10. Quanto aos réus
Valcir da Silva Dias
e
Hermenegildo Palauro Filho
, intermediários da contratação do executor, ambos apresentaram circunstâncias judiciais desfavoráveis em quatro vetores (culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime), o que levou à fixação da pena base em 24 anos, 10 meses e 16 dias de reclusão. Reconhecida a agravante do motivo torpe e ausentes atenuantes, a pena foi elevada para 29 anos e 8 dias de reclusão. Pelo crime de fraude processual, foram fixadas penas de 4 meses e 9 dias de detenção na base, elevadas para 8 meses e 18 dias após a aplicação da causa de aumento. As multas foram fixadas em 175 dias-multa para cada um. O regime inicial também é fechado, dada a gravidade e quantidade das penas impostas.

11. Em relação ao réu
Dionathas Alves Vieira
, executor material do homicídio, a pena base foi estabelecida em 30 anos de reclusão, considerando seis circunstâncias judiciais desfavoráveis (incluindo antecedentes e frieza na execução). Reconheceu-se a confissão espontânea, que foi compensada com o motivo torpe, mantendo a pena intermediária em 30 anos. Na terceira fase, aplicou-se a redução de 1/3 prevista no art. 14 da Lei 9.807/99, por colaboração eficaz na elucidação do crime, resultando em pena definitiva de 20 anos de reclusão. Pelo crime de fraude processual, a pena foi fixada em 10 meses e 6 dias de detenção, após aplicação da atenuante da confissão e da causa de aumento legal. A multa foi fixada em 175 dias-multa. O regime inicial é fechado.

12. Por fim, no que se refere ao réu
Bruno Rodrigues Broetto
, responsável pelo apoio logístico ao fornecer a motocicleta utilizada no crime, a pena base foi fixada em 10 anos, 4 meses e 12 dias de reclusão, com fundamento em três circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime). Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da menoridade relativa, reduzindo-se a pena para 8 anos, 7 meses e 20 dias. Na terceira fase, aplicou-se a minorante de participação de menor importância (art. 29, §1º, CP), com redução de 1/6, fixando-se a pena definitiva em 7 anos, 2 meses e 11 dias de reclusão. Dada a pena final e as circunstâncias pessoais do réu, foi fixado o regime semiaberto.

13. As penas foram, portanto, devidamente individualizadas e proporcionais ao grau de envolvimento de cada réu na trama criminosa, considerando-se os elementos concretos dos autos e as balizas legais da dosimetria penal.

IV. DISPOSITIVO

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso do réu “
Esperidião”,
para declarar extinta sua punibilidade com relação ao crime de fraude processual (art. 347 do CP),
em razão da
ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao s recurso s do s réu s

“Hilário”
,
"Valcir", "Hermenegildo" e "Dionathan",
tão somente,
para reduzir a pena de multa para o montante de
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa;
“

3.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do réu “
Bruno”,
para reduzir a reprimenda imposta
para

07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
fixando o
regime inicial semiaberto;

4.
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso do assistente de acusação,
para
exaspera
r
as penas
privativas de liberdade
aplicadas
,
nos seguintes termos
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
,
para

30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
,
para

3
0 (
trinta
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(v)
Dionathas Alves Vieira
,
para
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção,
no regime inicial fechado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, rejeitar as preliminares arguidas, e no mérito, conhecer e dar parcial provimento aos recursos defensivos e dar provimento ao recurso do assistente de acusação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0027536-22.2017.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 23/07/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO:-

Trata-se de
apelações

criminais
interpostas por

Hilário Antônio Fiorot Frasson, Esperidião Carlos Frasson, Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho, Dionathas Alves Vieira, Bruno Rodrigues Broetto e pelo assistente de acusação, Douglas Gottardi Tonini
,

em face da sentença de fls. 4.783/4.806, complementada às fls. 4.912/4.913, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, que consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes “Hilário” e “Esperidião” pela prática dos crimes previstos art. 121, §2º, I, II, IV e VI, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP, os acusados “Valcir”, “Hermenegildo” e Dionathas”, pela prática dos delitos previstos art. 121, §2º, I, II e IV e art. 347, parágrafo único, ambos do CP e “Bruno”, pela prática do crime art. 121,
caput
, do CP, às penas de:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado.

(ii)

Esperidião Carlos Frasson
, 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado.

(iii)

Valcir da Silva Dias
, 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

(iv)

Hermenegildo Palauro Filho
, 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado.

(v)

Dionathas Alves Vieira
, 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado.

(vi)

Bruno Rodrigues Broetto
, 10 (dez) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais (fls. 5031/5062), o recorrente Esperidião Carlos Frasson, preliminarmente, sustenta a nulidade das provas derivadas das declarações do réu Dionathas Alves Vieira e das obtidas com a apreensão de seu celular, bem como a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa quanto ao crime de fraude processual.

No mérito, todos os réus, respectivamente, nas razões de fls. 5.072/5083, 5031/5062, 4980/4991, 4992/4998, 5021/5024 e 5013/5020, complementadas pelos documentos acostados aos ids. n.º 3500826, 3587121, 5405553 e 7912563 pretendem, em síntese, a anulação do julgamento por ser a decisão contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.

O apelante Douglas Gottardi Tonini, assistente da acusação, nas razões de fls. 4.865/4.880, sustenta ser necessária a exasperação máxima da pena-base dos réus, com exceção do acusado “Bruno”, diante da alta reprovabilidade da conduta dos acusados e, subsidiariamente, a exasperação parcial que importe em elevação da reprimenda definitiva.

Contrarrazões recíprocas (id. 7190437, id. 7912563, pgs. 15/37, 39/180, 187/207, 225/229, id. 8121630, pgs. 9/10, id. 8446355, pgs. 7/17 e id. 9560428), pelo desprovimento dos recursos.

Parecer ministerial (ids. 12914386 e 13887746), pelo desprovimento dos apelos dos réus e pelo provimento do recurso do assistente de acusação.

Deverá a Secretaria retificar a autuação dos autos, a fim de incluir Douglas Gottardi Tonini no rol de apelantes
.

É o relatório.

À revisão
.

*

O SR. ADVOGADO DAVI PASCOAL MIRANDA:-

Senhor Presidente, satisfação! Saúdo Vossa Excelência, os demais Desembargadores, o Ministério Público, os advogados presentes.

Antes de iniciar minha fala, consulto Vossa Excelência, porque o ora apelante, ele também figura como recorrido e como apelado neste julgamento, de tal que requeiro a Vossa Excelência que dobre o meu tempo. Não que eu vá utilizar, mas eu rogo a Vossa Excelência.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Eu indago ao ilustre Procurador se tem interesse em fazer sustentação oral?

*

O SR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ALTAMIR MENDES DE MORAES:-

Não Excelência. Tenho não.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Então Vossa Excelência está com a palavra.

*

O SR. ADVOGADO DAVI PASCOAL MIRANDA:-

Perfeito, Excelência.

Bom, renovo os cumprimentos e trata-se de apelação envolvendo crime de homicídio ocorrido nesta capital no ano de 2017. E as razões de apelação ou a tese recursal, ela repousa em quatro pilares mais importantes.

O primeiro pilar que a defesa sustenta, a sua tese recursal repousa na ilicitude da prova que sustentou e orientou a persecução penal e, ao final, a condenação do recorrente. E aqui há um aspecto que, por vezes, o técnico, o agente técnico, aquele que atua tecnicamente no processo, não percebe. Mas o caso revela uma situação absolutamente estarrecedora, senhor Presidente.

O fato, o crime, o homicídio aconteceu no dia 14 de setembro de 2017. O suposto executor deste homicídio foi preso no dia 16 de setembro de 2017, logo após o almoço. Isso consta das folhas 1095,1099 dos autos. Foi preso sem qualquer ordem judicial e inexistente uma situação flagrancial. E isto por quê? Porque a ordem de prisão temporária deste suspeito somente foi expedida no dia 17 de setembro às 02 horas e 25 minutos, portanto, de madrugada. A ordem de prisão temporária foi expedida na madrugada, cerca de 12 horas após a captura indevida e ilícita do suposto executor do crime ou do executor.

Aqui há um aspecto de fundamental relevância. E o debate, a defesa clarifica a esta Corte que a discussão é estritamente técnica. A defesa não está aqui para discutir fatos, mas discutir as provas e, sobretudo, a repercussão da prova ilícita num processo desta envergadura. Com a captura ilícita e indevida do executor do crime, volto a dizer, ocorrida cerca de 12 horas antes da expedição da ordem de prisão, esse cidadão foi constrangido por um grupo de policiais, quando abordado em sua casa. E há um vídeo revelador deste fato no processo, presente às folhas 1007, donde é possível observar e a defesa transcreveu parte das palavras dos policiais quando da abordagem e isso está nas razões de apelação. E assim diz o agente 1:
“A verdade te libertará. Fala”!
Reações ao fundo:
“
Humm
”. O acusado, ou naquela ocasião, o capturado:
“Eu fui contratado”. “
Humm”.
“Sim. Agora sim. Isso aí. Agora você está falando a nossa língua. Você foi contratado pelo”
...

Isso são palavras dos policiais na abordagem que se deu, sem estado flagrancial e sem ordem judicial. A inquirição ilícita prossegue: “Tá aí o Miltinho? É Miltinho”? O policial pergunta. Ao que responde:
“É
J
udinho
”. O agente endossa:
“Mas o que é que o
J
udinho falou com você? Como é que ele chegou com você? Você devolveu que dia? Agora você veio pra cá”?
Palavras dos agentes policiais ao tempo da captura ilícita.

Diante desse evento, ilegal do início ao fim, a autoridade policial extraiu os elementos fáticos para elaborar a sua representação pela prisão temporária, que viria 12 horas depois.

Destaca-se trecho da representação elaborada pela autoridade policial, constante às folhas 267, que diz assim:
“
O
investigado
Dio
nat
h
as, portanto réu colaborador,
f
oi ouvido, ocasião, foi ouvido”.
Como se tratasse de um ato voluntário, espontâneo, como se esse réu colaborador tivesse sido intimado a comparecer à delegacia de polícia para lá prestar os seus esclarecimentos.
“Foi ouvido, ocasião em que confirmou as informações iniciais por conta da entrevista”.
O delegado ainda usou esse termo na representação, por conta da entrevista, como se fosse uma entrevista absolutamente pacífica e normal, cotidiana, ordinária à prática policial.

E aí vem o elemento capital que evidencia a repercussão dessa prova ilícita. Prossegue, Sua Excelência, a autoridade policial:
“
E
detalhou
...” Essa foi a expressão utilizada pela autoridade policial. “...
desde o primeiro encontro com o Judinho, até a questão referente à motivação
e
mando, por parte do pai do advogado”.
Referindo-se a Esperidião Carlos Frasson, ora apelante.

Desta entrevista ilegal fluiu, germinou, descendeu todos os demais elementos de prova que implicaram o ora apelante nesta ação penal. Há aqui dois elementos de fulcral importância e que sustentam a tese de ilicitude probatória, que a defesa não traz a esta Corte de maneira “novidadosa”. Esse ponto foi apresentado em plenário perante os jurados.

Mas antes de chegar nesse ponto, há dois efeitos aqui que devem ser objeto de especial atenção desta Corte. O primeiro, a origem, o foco, a gênese de todos os elementos de investigação da persecução penal que decorreram desta entrevista ilegal. Segundo ponto, os efeitos destas afirmações do correu delator. O correu delator foi beneficiado com uma expressiva redução de pena, que inclusive, salvo engano, não sei, talvez já tenha inclusive o colocado em liberdade neste momento.

Portanto, esta evidência demonstra, primeiro, o quão efetivas foram as informações prestadas ilicitamente pelo correu delator, ao mesmo tempo em que aponta a repercussão da sua contribuição.

E aqui é preciso ter a clareza que não se trata de uma alegação singela de nulidade. A questão aqui vai além. O vício aqui é maior. Trata-se de prova ilícita, sobre a qual se estabeleceu toda a persecução penal que implicou, no fim das contas, na condenação do ora apelante. A prova ilícita, ela é de tal... a proteção à prova lícita, por assim dizer, o constituinte teve tamanho cuidado com a proteção e a licitude da prova, que não admite, e a Constituição, ela é categórica e há um debate na doutrina, se é possível estabelecer exceções à prova lícita, porque a Constituição, ela não abre essa exceção, a Constituição, ela é reta, rejeitando qualquer julgamento com base em prova ilícita. Mas a prova lícita, o seu efeito é tão danoso que ela não somente se destrói, como ela contamina e condena à morte, à inutilidade todo elemento que dela descenda ou derive.

Portanto, ainda que esta prova lícita, tal como apresentado pelo Ministério Público, tenha sido alegado em momento, segundo o Ministério Público, momento tardio, tal argumento, data vênia, é insuficiente para afastar a ilicitude da prova, em razão da gravidade do vício.

A defesa não guardou esta nulidade no bolso, tal como sugerido, para sustentá-la em razões de apelação. Não, muito ao contrário disso, a defesa apresentou esse ponto em plenário. A defesa demonstrou a decisão, a ordem de prisão temporária proferida na madrugada, por Sua Excelência, o Juiz da ocasião.

Mas aqui há outro ponto bastante relevante ao julgamento que se faz. A sentença ou o juízo do caso se estabeleceu por um tribunal leigo, um tribunal que não é técnico. Separar a prova lícita da ilícita é uma dificuldade que alcança os técnicos, quem dirá os leigos? Quem dirá aqueles que não têm o domínio daquilo que é lícito ou ilícito. A palavra falada no Tribunal do Júri é quase que sem volta, para o bem ou para o mal. Aquilo que se diz em plenário de júri, favorável ou desfavorável, é movimento irrecuperável. Portanto, os efeitos da prova ilícita num julgamento popular, eles são diferentes. E por isso que o julgamento técnico deve prevalecer para afastar a prova ilícita e todas as demais que dela decorrerem.

Mas a ilicitude que toca este processo, ela não para por aí. Com base na entrevista ilegal realizada com o executor, a autoridade policial representou pela prisão temporária do ora apelante. O que foi deferido. E ao cumprir o mandado de prisão, os agentes policiais desviaram-se da finalidade. A ordem era para prender o apelante. E ao chegarem na sua casa, os policiais prenderam o apelante e também um aparelho celular, não smartphone, que estava sobre a mesa, pertencente à sua neta. O que configura, evidentemente, uma pescaria probatória. E de uma forma bem singela, a pescaria probatória pode ser comparada, por exemplo, a um julgamento extrapetita. Aquilo que é submetido ao juízo, ou melhor, o juízo vai além daquilo que lhe é submetido e essa decisão, sabidamente, é nula.

Esse aparelho celular foi o instrumento utilizado pelos órgãos de persecução penal para estabelecer vínculos entre os acusados. Tem-se aqui uma prova que é duplamente ilícita. Ilícita porque decorre da entrevista ilegal; e novamente ilícita porque decorre de um desvio de finalidade de uma pescaria probatória.

Uma decisão que se fundamenta em provas ilegais e ilícitas não subsiste. Se suprimido, todos os elementos contaminados pela prova ilícita inicial, desaparecem as provas que vinculam o recorrente ou que foram objeto de apreciação para a condenação do recorrente. No julgamento popular essas provas não são extraídas, elas são apresentadas, elas são trabalhadas, elas são informadas. O julgamento popular é assim. Sem as provas ilegais inexiste prova para a condenação do ora apelante.

Entretanto, se a despeito de tais graves aspectos e repercussão desses elementos, essa Corte entender que a sentença deva ser mantida, subsidiariamente, a defesa pugna pelo redimensionamento da pena.

E aí vou apenas pontuar os elementos que instruem o pedido recursal. O primeiro, o uso de elementos ínsitos ao tipo penal para a exasperação da pena-base. Tais expressões, tais como, alto, desapego à vida humana, comprovada culpabilidade. Elementos genéricos que, por vezes, orbitam e fundamentam decisões que ou fundamentam ou não fundamentam ou se constituem em fundamento inidôneo para exasperar a pena-base.

Segundo ponto, análise de circunstâncias, análise negativa de circunstâncias do artigo 59 com base em rumor, com base em ouvir dizer. O cidadão é chamado ao Poder Judiciário e diz assim: “Eu já ouvi dizer que o fulano é uma pessoa violenta”. E aí então esse “ouvir dizer”, que não tem origem, não tem nome, não tem CPF, é utilizado para fundamentar a exasperação de uma pena-base? É autêntica violação à culpabilidade e à legalidade.

E por fim, o emprego de fração superior àquela praticada por esta Corte pelo Superior Tribunal de Justiça para exasperar a pena-base. Há um movimento jurisprudencial sólido e tranquilo de que exasperações em fração que excedam aquilo que é jurisprudencialmente aceito, deve ser objeto de motivação própria e específica. O que não se tem na hipótese. Essa mesma lógica se estende às agravantes.

Ao final, em conclusão, a defesa também pugna pelo reconhecimento da prescrição do crime de fraude processual, pleito esse que, inclusive, conta com a aderência do Ministério Público.

São essas as razões que a defesa apresenta a esta Corte, agradecendo pela atenção. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO WILLIAN CAMPOS SILVA MOREIRA:-

Cumprimento esta egrégia Segunda Câmara Criminal, na pessoa da presidência, cumprimento também o Desembargador Relator Ubiratan Almeida de Azevedo, cumprimento também os demais desembargadores aqui presentes, cumprimento a Douta Procuradoria de Justiça, os servidores desta casa, meus pares e os demais presentes.

O caso hoje em análise figura sobre um homicídio que aconteceu na data do dia 14 de setembro de 2017, caso esse que, por conta da complexidade e da repercussão, torna-se um julgamento que necessita de um maior apreço e maior análise por esta Casa de Justiça.

Deixo registrado aqui que os argumentos que vou lançar são em relação ao apelante/apelado Hermenegildo Palauro Filho, não dentro do contexto geral das circunstâncias e elementos de convicção que foram produzidos nos autos.

Conforme muito bem dito pelo meu colega advogado que me antecedeu, o rito do júri é um rito bifásico. O legislador quando decidiu que, como a competência constitucional dos crimes dolosos contra a vida é do Conselho de Sentença, ou seja, da sociedade, primeiro se instaura um processo para verificar que no momento da decisão de pronúncia, o juiz de direito, esse sim, que tem competência para fazer uma análise técnica e científica, ele faça um filtro, para que, quando chegar ao passo, em eventual sentença de pronúncia ou decisão de pronúncia, chegue às provas para apreciação do juiz leigo, ele não tenha que entender ou analisar questões técnicas científicas.

Basicamente, os argumentos lançados aqui pela defesa, se dividem em dois. O primeiro deles é que, antes da reforma, existiu um recurso, que era o protesto para um novo júri, e esse recurso elucidava a competência constitucional, a determinação constitucional em relação ao duplo grau de jurisdição. Mas, por consequência, essa reforma, ao meu entender, é uma reforma que veio, sobre esse aspecto, prejudicial aos casos dolosos contra a vida, mas, indiscutivelmente, se traz uma nova circunstância para que um acusado, que tenha sido processado e condenado por um Conselho de Sentença, para ele ter direito a um novo julgamento, ao duplo grau de jurisdição, tem que se demonstrar a questão do julgamento contrário à prova dos autos.

E nesse aspecto, em relação ao apelante/apelado, o julgamento é evidente que é contrário à prova dos autos. Primeiro, porque foi baseada a pronúncia não em elementos concretos, mas sim em indícios. Indícios científicos, mas indícios que foram juntados aos autos em relação à questão da localização do então apelante. Mas isso, conforme foi apresentada justificativa desde um primeiro momento, na fase inquisitorial e processual, isso configura um indício.

A outra circunstância que deve ser levada em consideração é a colaboração premiada apresentada pelo corréu delator. Nessa colaboração, primeiro, existe um ponto que merece uma melhor análise, um olhar um pouco mais aprofundado, além das ilicitudes já apontadas, é o fato dele ter mudado de depoimento três vezes, ele ter acrescentado as informações de acordo com o que corroborava ou seria necessário para a investigação no primeiro momento e depois para corroborar a tese acusatória.

Essas circunstâncias devem ser apontadas também como um indício, não uma prova sólida que seria suficiente para basear um decisum condenatório, mesmo que pelo Conselho de Sentença. O Conselho de Sentença pode até julgar contrário à prova dos autos, mas desde que o faça por duas vezes. A decisão do Conselho de Sentença é, sim, soberana, mas também é garantido a um cidadão brasileiro que responda a um processo criminal, que ele tenha a oportunidade de ver o seu caso discutido pela segunda vez.

Esse é o primeiro argumento que a defesa lança e entende que, de fato, no caso concreto, em relação ao apelante, o julgamento pelo Conselho de Sentença foi contrário à prova dos autos, manifestamente contrário à prova dos autos, porque se baseou em indícios.

Conforme já argumentado, deveria ter sido feita essa correção pelo juízo sumariante, mas como não fez, hoje nós estamos aqui para argumentar e requerer a esta casa de justiça que seja dada uma nova oportunidade ao apelante de ele ver o seu caso apreciado por um novo Conselho de Sentença e, aí sim, se for mantido a sentença condenatória, valerá o decisum, mesmo que contrário à prova dos autos.

O segundo argumento é um argumento de direito, que é com relação à dosimetria da pena. Basicamente, quando foi-se concretizar a pena-base em relação ao apelante, pessoa essa que é a época dos fatos, com quase 50 anos de idade, com atividade lícita, sem responder a nenhuma única ação penal e mesmo assim foi colocado numa condição de ser intermediário de um crime, foi colocado numa condição de ser um pistoleiro conhecido na região, mas, porém, sem um único inquérito em seu desfavor, sem uma única ação penal correndo em seu desfavor, com exceção desta, que originou a presente investigação com todos os erros e acertos que é de conhecimento desta Casa de Justiça.

E mesmo assim, foram ponderadas quatro circunstâncias em desfavor do apelante, porém essas circunstâncias, como culpabilidade, conduta social, circunstâncias do crime, consequências do crime, sendo que são circunstâncias que são inerentes ao próprio tipo penal. E, conforme muito bem apontado pelo meu colega advogado que aqui antecedeu, utilizando uma fundamentação genérica, nada falando especificamente em relação ao apelante.

Além disso, também, até uma das circunstâncias que eu chamo atenção, que foi ponderada como quinta, pelo menos de forma tácita, é a conduta da vítima, sendo que a conduta da vítima, em relação ao artigo 59, só pode ser ponderada para melhorar as circunstâncias do acusado, não para agravar e nesse caso também foi utilizada para agravar a situação do apelado.

Tendo isso como base, o juízo de origem elevou a pena à base de 12 para 23 anos, mesmo que sob a perspectiva técnica da defesa as circunstâncias contidas no artigo 59 são favoráveis ao acusado. Mesmo assim, a pena base foi elevada a 23 anos de prisão no crime de homicídio.

A mesma coisa ocorreu também em relação ao crime de fraude processual, que os argumentos eu não vou renová-los aqui, porque são os mesmos. E, na segunda fase, foi aumentada a fração de um sexto por conta da qualificadora do motivo torpe, que foi utilizada como agravante e ficou concretizada assim a reprimenda em 26 anos, 10 meses e 14 dias do crime de homicídio. E ficou concretizada assim a pena do crime de fraude processual em 10 meses e 14 dias de prisão.

Excelências, o que essa defesa técnica suplica é que seja dada oportunidade ao apelante/apelado de ter um novo julgamento pelo Conselho de Sentença e que, subsidiariamente, que seja reduzido a reprimenda para os patamares mínimos legais.

Em relação ao recurso que foi manejado pelo assistente de acusação e Ministério Público, a defesa aqui vai também se valer dos mesmos argumentos, porque basicamente aquilo que se pede o Ministério Público e o assistente de acusação é que a pena base em relação ao apelante também seja elevada além dos 23 anos. Solicita até que seja elevada ao máximo legal, que seria 30 anos.

No mais, pede deferimento e encerro a minha fala

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA DE AZEVEDO (RELATOR):-

Trata-se de
apelações
crimina
is
interpostas por

(1.)

Hilário Antônio Fiorot Frasson,
(2.)

Esperidião Carlos Frasson,
(3.)
Valcir da Silva Dias,
(4.)
Hermenegildo Palauro Filho,
(5.)
Dionathas Alves Vieira,
(6.)

Bruno Rodrigues Broetto,
e pelo assistente de acusação,

(7.)

Douglas Gottardi Tonini
,

em face da sentença de fls. 4.783/4.806, complementada às fls. 4.912/4.913, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando os recorrentes “Hilário” e “Esperidião” pela prática dos crimes previstos art. 121, § 2º, incs. I, II, IV e VI, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP, os acusados “Valcir”, “Hermenegildo” e Dionathas”, pela prática dos delitos previstos no art. 121, § 2º, incs. I, II e IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do CP, e “Bruno”, pela prática do crime do art. 121,
caput
, do CP, às penas de:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção, e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa, em regime inicial fechado;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
, 30 (trinta) anos de reclusão e 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção, e ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
, 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
, 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 10 (dez) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado;

(v)
Dionathas Alves Vieira
, 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção, e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado, e

(vi)
Bruno Rodrigues Broetto
, 10 (dez) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca d
os fatos
, a peça acusatória informa que, no dia 14 de setembro de 2017, por volta das 19 horas, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hospital das Clínicas), nesta Capital, a vítima Milena Gottardi Tonini Frasson, foi alvejada por disparos de arma de fogo, efetuados por Dionathas Alves Vieira, a mando de Hilário Antônio Fiorot Frasson (seu marido) e Esperidião Carlos Frasson (sogro da vítima), com participação de Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho e Bruno Rodrigues Broetto, todos, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de vontades.

Segundo apurado, a ofendida, que era casada com o réu “Hilário” havia cerca de 13 (treze) anos, vinha sendo submetida a comportamentos agressivos e obsessivos por parte do companheiro, inclusive com abusos psicológicos e agressões verbais contra ela e as filhas do casal.

Após anos de convivência insustentável, a vítima ingressou com medida cautelar de separação de corpos em abril de 2017, e obteve autorização judicial para sair do lar conjugal, levando consigo as filhas menores.

A decisão da ofendida em romper definitivamente o vínculo conjugal teria motivado o réu “Hilário” a planejar sua morte, ato com o qual o acusado “Esperidião”, pai do acima mencionado acusado e sogro da vítima, prontamente concordou, considerando a separação como uma afronta à sua família.

Em razão disso, ambos decidiram contratar terceiros para matar a ofendida, ocasião em que os réus “Valcir” e “Hermenegildo” foram procurados por “Hilário” e “Esperidião”, sob promessa de recompensa financeira, para encontrar alguém que pudesse executar a vítima.

Referidos acusados, por sua vez, aliciaram “Dionathas”, oferecendo-lhe R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela execução.

Assim, “Dionathas”, ciente de que o crime era encomendado por “Hilário” e “Esperidião”, aceitou a proposta e relatou a intenção ao corréu “Bruno”, que lhe forneceu a motocicleta Honda CB 300, cor vermelha, utilizada no dia do crime.

Consta, que no dia dos fatos, “Dionathas”, em posse da motocicleta fornecida por “Bruno”, dirigiu-se ao local combinado (Hospital das Clínicas) com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais o acompanharam em um veículo VW Gol, de cor cinza.

Os três chegaram ao estacionamento por volta das 17h30min, e permaneceram próximos ao local em que a vítima havia estacionado seu automóvel.

Por volta das 18h00, o acusado “Hilário” telefonou para a mulher com o intuito de confirmar sua presença no hospital, e o horário de saída. Após a ligação, informou a localização para “Esperidião”, que repassou os dados ao acusado “Valcir”. Ato contínuo, “Dionathas” se posicionou próximo ao carro da vítima, enquanto “Valcir” e “Hermenegildo” lhe davam cobertura.

Quando a vítima se aproximou do veículo, acompanhada de uma colega médica, Sra. Maria Isabel, “Dionathas” fingiu estar ao telefone, aguardando o momento ideal para agir. Após a ofendida guardar sua bolsa no porta-malas, ele anunciou um falso assalto e, mesmo sem resistência das vítimas, efetuou disparos letais contra “Milena”, fugindo do local em seguida.

A vítima chegou a ser socorrida, mas veio a óbito na tarde do dia seguinte, 15 de setembro de 2017, em virtude das lesões sofridas.

Segundo a denúncia, durante a execução, o réu “Dionathas” subtraiu o celular da vítima para simular latrocínio e despistar a real motivação do crime, desfez-se do aparelho e ocultou sua localização, tentando dificultar a investigação.

Há duas
preliminares
de nulidade das provas
, suscitadas pela defesa do apelante “Esperidião”.

Inicialmente,
a
defesa do recorrente Esperidião sustenta a existência de nulidade processual decorrente da prisão do colaborador
e corréu
“Dionathas”, sem mandado judicial
, pleiteando, em decorrência disso, o desentranhamento das provas que seriam ilícitas por derivação, com base na doutrina dos “
frutos da árvore envenenada
” (Fruits of the Poisonous Tree).

Em que pesem os argumentos da defesa, após análise detida do conjunto fático e jurídico constante dos autos, verifico que a produção probatória foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com efetiva participação das partes – Ministério Público, Magistrado e todos os defensores.

Nota-se que os relatos prestados pelo réu “Dionathas”, foram de pleno conhecimento da defesa do ora recorrente, que, à época, não alegou qualquer irregularidade, deixando transcorrer
in albis
o momento processual adequado, de modo que se operou a preclusão da matéria, conforme dispõe o art. 593, III, “a”, do CPP.

Cumpre afastar, também, o argumento de que as declarações do acusado “Dionathas” teriam ocorrido exclusivamente na fase policial.

Ao analisar o processo, denoto que o colaborador foi ouvido judicialmente, inclusive nas duas fases do Tribunal do Júri, conforme documentos de fls. 2.438/2.452 e 4.735, oportunidade em que reafirmou a dinâmica e as circunstâncias dos fatos, sob a fiscalização do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tanto na primeira quanto na segunda fase da instrução criminal, bem como em plenário, “Dionathas” cooperou para os esclarecimentos acerca do crime e de sua autoria, sem que se verifique qualquer afronta aos direitos fundamentais dos acusados, inexistindo, portanto, vício que possa ensejar nulidade processual.

O que se observa, na verdade, é uma tentativa da defesa de redesenhar um suposto vício ocorrido na fase pré-processual, que em nada comprometeu o devido processo legal, buscando configurar o que a doutrina denomina de
nulidade de algibeira
– artifício processual reiteradamente rejeitado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.903.614/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
21/5/2025
.

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto à suposta nulidade derivada das declarações prestadas pelo corréu “Dionathas”, razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Respeitosamente, peço vista dos autos, já nas preliminares, em homenagem às sustentações orais que foram feitas.

*

ts/lsl*

DATA DA SESSÃO: 30/07/2025

V
O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Na sessão pretérita, após o voto do eminente Relator Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo foi apreciado uma preliminar e em rezão da sustentação oral que havia sido formulada pelo ilustre advogado, pedi vista dos autos para fazer uma análise também dessa alegação preliminar. Mas cheguei à conclusão e estou acompanhando integralmente o voto do eminente Relator.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Em razão disso, concedo a palavra ao eminente Relator para prosseguir com o seu voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Sr. Presidente, mas uma vez quero renovar os cumprimentos aos ilustres advogados presentes que fizeram uso da palavra na sessão anterior.

Quanto a
alegação de nulidade relacionada à apreensão do aparelho celular do recorrente
, realizada sem mandado judicial, o que, segundo a defesa, configuraria uma “
expedição exploratória
” (
F
ishing

E
xpedition
), verifico que tal alegação já não se sustenta, pelo simples fato de encontrar-se
preclusa
, conforme entendimento pacificado de que eventuais nulidades ocorridas na fase investigativa devem ser suscitadas até a decisão de pronúncia, há muito transitada em julgado.

De toda forma, ainda que superado o óbice processual, o mérito da tese defensiva também não merece acolhida.

A apreensão do telefone celular de “Esperidião” ocorreu de forma incidental à prisão, estando o aparelho em sua posse no momento da abordagem. Tal conduta encontra respaldo no art. 244, do CPP, bem como na jurisprudência dominante (
STJ
, AgRg no HC n. 989.937/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de 27/5/2025).

Assim, verifica-se que a apreensão do aparelho celular foi legítima, e não configura qualquer nulidade processual, sendo válida a sua utilização como meio de prova.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Há, ainda, a
prejudicial de mérito de prescrição,
suscitada pela defesa do réu “Esperidião”, que passo a apreciar antes da análise das teses meritórias.

O recorrente sustenta a ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa
,
referente ao delito previsto no art. 347, do Código Penal (fraude processual), em razão da redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115, do mesmo diploma.

Ao examinar os autos, noto da sentença condenatória que o recorrente foi condenado à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
pela prática do crime de fraude processual,
sendo incontroverso que, à época do fato, já contava com mais de 70 (setenta) anos de idade (nascido em 17/09/1946), o que, de fato, atrai a incidência da
regra do art. 115 do CP
, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP), resultando no interstício de
02 anos
.

Analisando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, constato que transcorreu lapso superior a dois anos entre o recebimento da denúncia (01 de novembro de 2017), e a publicação da sentença condenatória (30 de agosto de 2021), motivo pelo qual se
impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao referido delito.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade do acusado “Esperidião”, com relação ao crime de fraude processual (art. 347, do CP), pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Voto no mesmo sentido.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (RELATOR):-

Quanto ao mérito dos apelos
, apreciarei de forma conjunta os pedidos defensivos de nulidade do julgamento, em razão da semelhança das razões, restringindo-me à matéria suscitada, conforme orientação disposta na Súmula nº 713 do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Inicialmente, as defesas sustentam que a
decisão
dos jurados
foi contrária à prova dos autos.

Contudo, verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls. 10/12), boletim de atendimento (fls. 13/16), laudo pericial de local do crime (fls. 236/252),
prints
de conversa (fls. 270/272), relatório de interceptação telefônica (fls. 298/357), relatório de análise da extração (fls. 358/369), prontuário médico (fls. 376/380), relatório de análise de histórico de chamadas (fls. 525/600), laudo de exame cadavérico (fls. 618/624), laudo de exame de equipamento eletrônico (fls. 626/629 e 874/875), relatório da polícia civil (fls. 701/707 - análise das câmeras do hospital), laudo da roupa de “Dionathas” (fls. 711/715), laudo grafotécnico (fls. 835/856), laudo de exame de veículo (fls. 878/882), relatório da polícia civil (fls. 1023/1065), laudos do aparelho celular (fls. 1531/1537) e de notebook (fls. 1843/1846), e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto à
autoria
, observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia, e, a segunda, pelas defesas, que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação.

Verifico, ademais, que, ainda na fase investigativa, “Dionathas” (fls. 208/2012), confessou ter sido contratado para executar a vítima, mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após contatos mantidos com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais teriam atuado como intermediadores da contratação.

“Dionathas” também indicou que recebeu a arma e o apoio logístico desses dois acusados no local do crime, e que a motivação partiu de “Hilário”, com quem também teve contato prévio, e de “Esperidião”.

Em Juízo (fls. 2438/2452), além de confirmar o depoimento prestado na fase administrativa, esclareceu que, quando manteve contato com “Hilário”, no posto Arara Azul, este afirmou que a ofendida o traiu, depois de tudo que fez por ela, e que aquilo não podia ficar assim, dizendo que “
tinha que descansar aquela filha da puta
”.

Ao ser ouvido, em sede policial (fl. 1222/1225), “Valcir”, relatou que foi procurado por “Hilário” e “Esperidião”, para “
resolver uma situação
”, pois eles não aceitavam o fim do casamento.

Na ocasião, ainda afirmou que combinou com “Dionathas”, e o levou para conhecer o hospital, mostrou o carro da vítima e, no dia do crime, levou a arma e acompanhou a prática do crime do carro.

Por oportuno, cumpre destacar que a alegação de vício de vontade na confissão do acusado “Valcir” foi afastada pela decisão que remeteu a avaliação ao Conselho de Sentença.

Além disso, ao prestar depoimento na esfera judicial, o delegado da polícia civil Janderson Lube (fls. 1002/1908), destacou que as interceptações telefônicas e análise das ERBs – Estação de Rádio Base, mostraram intensa comunicação entre os réus “Hilário”, “Esperidião” e “Valcir”, antes e após o crime.

Segundo a testemunha, “Hilário” ligou para a vítima no dia do crime, logo em seguida ligou para seu pai, “Esperidião” que, logo após, ligou para “Valcir”, que por sua vez confirmou com “Dionathas”, que a mulher estaria no local indicado para a prática delitiva.

Quanto à participação de “Bruno”, a testemunha esclareceu que este ficou responsável por encontrar e entregar ao réu “Dionathas”, a moto, utilizada para a prática do crime, mesmo sabendo que seria usada para atividade criminosa.

A testemunha ressaltou, ainda, que, com base em diligências na localidade de “Timbuí”, e, após colhidos os depoimentos de diversas amigas e parentes da vítima, e de pessoas próximas aos réus, conseguiram identificar todos os envolvidos e suas respectivas funções: mandantes, intermediários, executor e facilitador logístico.

O policial civil Igor Carneiro, responsável pela análise técnica dos dados e equipamentos apreendidos, relatou em Juízo (fls. 1910/1911), que foi possível verificar, pela quebra do sigilo de dados, que “Hilário” ligou para “Esperidião” no dia do crime, sendo que este logo em seguida telefonou para “Valcir”.

Afirmou, também, que “Dionathas” já havia estado no local do crime anteriormente, mas não cometeu o delito naquela ocasião, bem como verificaram que as ligações se intensificaram nos momentos anteriores ao crime.

A testemunha ainda esclareceu, que identificaram o deslocamento para o hospital do veículo VW/Gol, dirigido por “Hermenegildo”, tendo por carona o acusado “Valcir”, e da moto, pilotada por “Dionathas”, bem como o retorno do automóvel para “Timbuí”, após os disparos.

Destaco, a propósito, que tais afirmações estão confirmadas por laudos periciais, relatórios de geolocalização, interceptações telefônicas, relatórios de movimentação de veículos (fls. 701/707 e 935/939), e relatórios técnicos das ligações e localização (fls. 525/600 – IP).

Ressalto, ainda, que várias testemunhas, ouvidas durante as fases investigativa e instrutória, ressaltaram que “Hilário” não aceitava o fim do relacionamento com a vítima, inclusive, reunia toda a família para persuadi-la da ideia de se separar (fls. 1928/1939).

Restou claro, também, que a ofendida sofria pressão psicológica e era oprimida pelo réu “Hilário”, tendo, inclusive, afirmado à testemunha Marcelle Gomes da Cruz (fls. 1922/1927), que estava se separando para “
se sentir livre
”, bem como afirmou para a testemunha Ana Paula Morbeck (fls. 1899/1901), que “
estava sendo seguida pelo
ex-marido
”.

Não bastasse, a própria vítima, sabendo do risco de morte que a rondava, escreveu uma carta de próprio punho, cuja firma foi reconhecida no Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória – Tabelionato Castello, no dia 05 de abril de 2017, relatando os abusos cometidos por “Hilário”, e sua preocupação com o futuro das filhas menores, caso viesse a ser morta por ele.

Peço vênia para transcrever apenas algumas partes do escrito (fls. 127/128v):

“[...] Por vezes ele demonstrou um temperamento difícil com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita atrás de palavras. [...] Toda essa personalidade sempre me preocupou e me oprimi porque nunca sabia como ele reagiria as situações do cotidiano. Orientei, por diversas vezes a procurar tratamento psiquiátrico, mas ele nunca levou a sério. [...] A nossa relação sempre foi de posse. Ele sempre demonstrou muita obsessão à minha pessoa, mesmo antes do namoro. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 05/03/17 tentando convencê-lo a sair de casa e/ou aceitar pacificamente a separação, no entanto, não obtive êxito nas inúmeras tentativas. [...] Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável! Não quero brigar com ele, mas também não consigo ter uma conserva, um diálogo. Ele não permite isso. Temo pelas crianças. [...] Não aguento essa situação, por isso pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, poupá-las de um ambiente hostil. No entanto,
não sei qual será a reação dele
. Tenho medo que essa agressividade verbal se concretize em atitudes. Temo em ele tirar sua própria vida e como vemos em muitos casos, t
irar a minha vida também
. [...] Por isso, venho através desta carta expor a minha vontade que
se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorot Frasson me matar
e pode ser que tente se matar também, eu desejo que as minhas filhas [...] fiquem sob a guarda do meu irmão [...] com a supervisão da minha mãe [...], porque assim ficarei em paz. [...]”. (grifo nosso).

Desse modo, em que pesem as versões apresentadas pelas defesas durante o julgamento em plenário, a prova testemunhal, somada ao robusto conjunto probatório, comprovou a participação de todos os denunciados na prática do homicídio,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
.

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos acusados, nos termos da sentença de primeiro grau.

Continuando, passo ao exame dos pedidos de revisão da dosimetria, ressaltando, desde logo, que a reanálise levará em consideração as alegações defensivas e do assistente de acusação.

I) Quanto ao acusado
Dionathas Alves Vieira (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP)
:

O Magistrado, fundamentando-se em elementos concretos existentes nos autos, fixou a pena-base no importe de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, considerando, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(planejou, premeditou e executou o crime, mesmo após ter ficado cerca de 20 minutos dentro do carro dos coautores “Valcir” e “Hermenegildo”, aguardando a vítima sair do hospital e ter um “pressentimento ruim”), dos
antecedentes criminais
(trânsito em julgado anterior no Proc. 0001383-89.2016.8.08.0022), da
conduta social
(atuava na prática de crimes de pistolagem, apresentando comportamento perigoso e nocivo à sociedade), da
personalidade
(extrema frieza, crueldade e covardia, além de não demostrar compaixão com o próximo), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, divisão de tarefas, em hospital público, em horário de movimento – troca de turno), e das
consequências do delito
(a vítima deixou duas crianças de tenra idade, bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão, invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais graves, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes).

Em relação ao
quantum
a ser fixado, entendo que, na hipótese, considerando as circunstâncias do caso concreto, a extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica, restando afastada a desproporcionalidade, em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
.

Assim, considerando a sanção mínima em abstrato, e a presença de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de exasperação de 1/5 (um quinto), fixo a
pena base
em
30 (trinta) anos de reclusão
, ante a vedação de ser arbitrada acima do máximo legal.

Na
2ª
fase,
o MM. Juiz compensou a atenuante da confissão espontânea, com a agravante do motivo torpe, o que
mantenho
, permanecendo a
sanção intermediária
em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Na
3ª
etapa,
o Magistrado, com acerto, reduziu a pena do réu em 1/3 (um terço), em razão da presença da colaboração voluntária em esclarecer os fatos e indicar os demais responsáveis pelo crime, nos termos do art. 14, da Lei nº 9.807/99, em que pese a existência de inúmeras provas que demonstram a coautoria com os demais acusados.

Desse modo, diante da inexistência de majorantes, fixo a
pena definitiva
em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada o MM. Juiz, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida, exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
do acusado.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
pena-base
em
06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria, ante a presença da atenuante da confissão espontânea, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), e fixo a
sanção intermediária
em
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas, na
3ª fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347 do CP, e, por tal razão, arbitro a
pena definitiva
em
10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da isonomia entre os corréus.

Diante do cúmulo material reconhecido em primeiro grau como mais favorável, fixo a pena total do acusado
Dionathas Alves Vieira
, em
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Conservo
o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena.

II) Réu

Bruno Rodrigues Broetto (art. 121,
caput
, do CP)

Na

1ª fase
da
dosimetria da pena, o Magistrado, fundamentando-se em elementos concretos existentes nos autos, fixou a pena-base em 15 (quinze) anos de reclusão, considerando, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(premeditou o crime oferecendo apoio logístico, já que conseguiu a motocicleta utilizada na prática do delito), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, divisão de tarefas, em hospital público, em horário de movimento – troca de turno) e das
consequências do delito
(a vítima deixou duas crianças de tenra idade, bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão, invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais graves, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes).

Assim, considerando a sanção mínima em abstrato, e a presença de 03 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de exasperação de 1/5 (um quinto), nos termos da fundamentação acima, fixo a
pena base
em
10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 12 (doze) dias
de reclusão
.

Na
2ª
fase,
inexistem agravantes. No entanto, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a
reprimenda intermediária
na fração de 1/6 (um sexto), para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
3ª
etapa
dosimétrica, reconhecida a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância), reduzo sua pena em 1/6 (um sexto), de modo que arbitro a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, ante a inexistência de majorantes.

Diante da pena aplicada, estabeleço o regime inicial
semiaberto
.

III) Acusados

Valcir da Silva Dias

e
Hermenegildo Palauro Filho
(art. 121, § 2º, inc
s
. I e IV, do CP):

Antes de proceder à reanalise da dosimetria, ressalto que a farei em conjunto, uma vez que as mesmas circunstâncias judiciais e fáticas se aplicam a ambos os réus.

Ao analisar os autos, verifico que o Magistrado, fundamentando-se em elementos concretos existentes nos autos, fixou a pena-base no importe de 23 (vinte e três) anos de reclusão, considerando, em desfavor dos acusados, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(planejou, premeditou e intermediou o crime), da
conduta social
(atuavam na prática de crimes de pistolagem, tanto que foram contratados para conseguir alguém para executar o crime), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, divisão de tarefas, em hospital público, em horário de movimento – troca de turno), e das
consequências do delito
(a vítima deixou duas crianças de tenra idade, bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão, invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais graves, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes).

Considerando a sanção mínima em abstrato, e a presença de 04 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/5 (um quinto) de exasperação, conforme já justificado acima, fixo as
pena
s-
base
s
no patamar idêntico de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Na
2ª
fase,
inexistem atenuantes. Presente a agravante do motivo torpe, exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto), fixando as
pena
s

intermediária
s
em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
, as quais torno
definitiva
s
, ante a ausência de minorantes ou majorantes.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz, negativou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), e a
conduta social
dos acusados, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 02 (duas) circunstâncias desfavoráveis, arbitro as
reprimendas básicas
em
0
4
(
quatro
) meses e 0
9
(
nove
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria, não se verifica a presença de atenuantes ou agravantes.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP (dobro), razão pela qual arbitro as
pena
s
definitiva
s
em
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária
em
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do cúmulo material, reconhecido em 1ª grau como mais favorável, fixo as
pena
s
tota
is
dos acusados
Valcir da Silva Dias
e
Hermenegildo Palauro Filho
, em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP), para ambos os réus.

IV) Réu
Esperidião Carlos Frasson

(art. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

O Magistrado, fundamentando-se em elementos concretos existentes nos autos, fixou a pena-base no importe de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, considerando em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(planejou, premeditou e foi o mandante do crime, além de ser sogro da vítima e avô das filhas da ofendida e, por ser mais velho, deveria aconselhar seu filho de forma diversa e mostrá-lo o caminho correto, abrindo-lhe os olhos das gravíssimas consequências de seus atos), da
conduta social
(pessoa temida na região e teria um passado de envolvimento em crimes de sangue, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade), da
personalidade
(extrema frieza em determinar o assassinato de sua nora e mãe de suas 2 netas, apresentando comportamento perverso e agressivo), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, divisão de tarefas, em hospital público, em horário de movimento – troca de turno) e das
consequências do delito
(a vítima deixou duas crianças de tenra idade, bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão, invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais graves, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta, por seus pacientes).

Em relação ao
quantum
a ser fixado, entendo que, na hipótese, por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele sogro da vítima e avô das filhas da ofendida, conhecido da família da vítima de longa data, e, por isso, gozar da confiança de seus familiares, bem como considerando as circunstâncias do caso concreto e extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da vítima,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Conforme já ressaltado acima, não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica, cabendo ao julgador, ao analisar o caso, estabelecer o critério que entenda justo para exasperação da pena, mesmo sendo ele mais severo, desde que justificado, como na hipótese (
STJ
, AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

Assim, levando em consideração a sanção mínima em abstrato, e a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/4 (um quarto) de exasperação, fixo a
pena base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
, ante a vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase,
presente a atenuante da senilidade e as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Compenso a atenuante da senilidade com a agravante do motivo torpe, e, embora restem duas agravantes, conservo a
sanção intermediária
em
3
0 (
trinta
) anos de reclusão
, ante a vedação de fixação acima do máximo legal (HC 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe de 06/02/2023), tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

V) Acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
(art
s
. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

Ao fixar a pena base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, o Magistrado, fundamentando-se em elementos concretos existentes nos autos, considerou, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(planejou, premeditou e foi o mandante do crime e seu principal idealizador e responsável pelo crime, além disso era um agente da Lei, ocupava cargo público na polícia civil e era pago para combater o crime e não para praticá-lo), da
conduta social
(pessoa temida, pois andava e ostentava estar armado, além de atuar como satélite de pessoas influentes e ocupantes de cargo público, intermediando atividades ilícitas, imorais e espúrias, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade), da
personalidade
(extrema frieza em determinar o assassinato de sua esposa, com a qual foi casado durante 13 anos, e com quem possuía 2 filhas menores, apresentando comportamento perverso, agressivo e pervertido, havendo relatos nos autos que possuía ciúme excessivo, agressivo e doentio da ofendida, tendo, inclusive, instalado rastreador no veículo da vítima para monitorar sua vida, após a separação, considerando-a propriedade sua, bem como que, no IML, enquanto aguardava para liberar o corpo, acessou sites pornográficos, em total desprezo pela vítima, mãe de suas filhas), das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes, divisão de tarefas, em hospital público, em horário de movimento – troca de turno), e das
consequências do delito
(a vítima deixou duas crianças de tenra idade, filhas do acusado, que jamais vão esquecer o que o pai causou à mãe, gerando-lhes um trauma para o resto de suas vidas, bem como o crime causou imenso sofrimento para a mãe e irmão da vítima, invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais graves, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta por seus pacientes).

Em relação ao
quantum
a ser fixado, da mesma forma que para o réu “Esperidião”, entendo que na hipótese, por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele marido da vítima, que com ela namorou desde a adolescência, e, por isso, gozava da confiança de seus familiares, bem como, considerando as circunstâncias do caso, devendo ser destacado que o réu, inclusive, utilizou as filhas do casal como álibi no dia dos fatos, a extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Assim, levando em consideração a sanção mínima em abstrato, e a presença de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/4 (um quarto) de exasperação, conforme justificado acima, fixo a
pena-base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
, ante a vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase
, ausentes atenuantes. Embora presentes as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a
sanção intermediária
deve ser mantida em
30
(
trinta
) anos de reclusão
, ante a vedação de fixação acima do máximo legal (HC n. 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), a
conduta social
e a
personalidade
do acusado, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 03 (três) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
reprimenda
base
em
0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria, inexistem atenuantes ou agravantes, razão pela qual conservo a
pena intermediária
em
0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP (dobro), razão pela qual arbitro a
pena definitiva
em
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária
em
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, por atender ao princípio da proporcionalidade.

Diante do cúmulo material, reconhecido em 1º grau como mais favorável, fixo a
pena total
do acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
f
echado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

DISPOSITIVO:

Diante de todo o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do réu “Esperidião”, para declarar extinta sua punibilidade com relação ao crime de fraude processual (art. 347 do CP), em razão da ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao s recurso s do s réu s

“Hilário”, “
Valcir”, “Hermenegildo” e
“
Dionathan
”,

tão somente,
para
reduzir a pena de multa
para o montante de
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa;

3.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do réu “
Bruno”,
para reduzir a reprimenda imposta
para

07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
fixando o
regime inicial semiaberto;

4.
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso do assistente de acusação,
para
exaspera
r
as penas
privativas de liberdade
aplicadas
,
nos seguintes termos
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, para 30 (trinta) anos de reclusão, 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
, para 30 (trinta) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
, para 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) dias de reclusão, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
, para 29 (vinte e nove) anos e 08 (oito) dias de reclusão, 08 (oito) meses e 18 (dezoito) dias de detenção, em regime inicial fechado;

(v)
Dionathas Alves Vieira
, para 20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção, no regime inicial fechado.

Mantenho a sentença em seus demais termos.

É como voto.

*

V
O T O

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Cumprimento o eminente Desembargador Relator pelo primoroso e bem fundamentado voto, que revela notável domínio técnico e sensibilidade diante da complexidade e da gravidade do caso. Acompanho-o integralmente, ratificando os fundamentos lançados, tanto no que tange à higidez do veredito popular quanto à correção jurídico-penal da dosimetria das penas impostas aos apelantes.

Cuida-se de um processo que, por sua natureza hedionda e pela profunda repercussão social, inscreve-se entre os episódios mais marcantes do histórico criminal deste Estado. A bárbara execução da médica
Milena Gottardi
, profissional amplamente respeitada, mãe dedicada e mulher em processo de reconstrução pessoal e afetiva, descortinou uma trama vil e meticulosamente arquitetada, motivada por sentimentos mesquinhos de posse e vingança, nascidos de uma relação familiar em ruínas. O caso revela, com clareza perturbadora, a necessidade de se reafirmar o papel do Direito Penal na proteção da vida e na defesa das mulheres vítimas de violência de gênero, especialmente quando esta se manifesta em contextos de separação e ruptura afetiva.

Destaco, ainda, a precisão técnica do voto-condutor ao acolher, de forma pontual e fundamentada, a tese de prescrição da pretensão punitiva estatal quanto ao delito de
fraude processual
imputado ao réu
Esperidião Carlos Frasson
, diante da sua idade superior a 70 anos à época dos fatos, nos termos do art. 115, do Código Penal. A extinção da punibilidade nesse ponto reflete a fiel observância aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

De igual modo, as nulidades processuais suscitadas foram devidamente afastadas com base em fundamentos sólidos e respaldados pela jurisprudência atualizada, preservando-se a validade da instrução criminal e a legitimidade do julgamento popular.

Sobressai-se, também, a cuidadosa reafirmação, pelo Voto Relator, da força normativa do princípio da
soberania dos veredictos do Tribunal do Júri
, prestigiando-se o juízo de condenação firmado pelos jurados com fundamento em um acervo probatório robusto e harmônico, composto por provas técnicas, testemunhais, documentais e, sobretudo, pela confissão do corréu
Dhionatan Wiler Silva
, que elucidou com riqueza de detalhes toda a dinâmica delitiva.

Como bem pontuado pelo Eminente Relator, não há espaço para a tese de que o veredito popular destoaria da prova dos autos. Ao contrário, a condenação dos seis apelantes encontra sólido amparo em provas produzidas sob o crivo do contraditório, oriundas de diligente investigação e confirmadas em Juízo. Interceptações telefônicas, laudos periciais, testemunhos convergentes e a confissão de Dhionatan revelam de forma contundente o plano homicida engendrado por
Hilário Frasson
e alimentado por seu pai,
Esperidião Frasson
, executado por intermédio de
Valcir da Silva Dias
e
Hermenegildo Palauro Filho
, que, por sua vez, cooptaram o executor confesso.

A atuação articulada de todos os envolvidos, com papéis bem definidos na empreitada criminosa, foi exaustivamente demonstrada, conferindo plena legitimidade ao veredito condenatório, que reflete não apenas a verdade processual, mas o exercício legítimo da soberania popular.

No que tange à dosimetria da pena, destaco a acurada técnica empregada pelo eminente Relator, que valorou adequadamente as circunstâncias judiciais e as agravantes reconhecidas, com fundamentação precisa das frações utilizadas em cada fase do cálculo, respeitando os princípios da legalidade, da proporcionalidade e da individualização da pena.

Diante de tais fundamentos,
acompanho o voto do Eminente
Des.
Relator.

É como voto.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0027536-22.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VALCIR DA SILVA DIAS, HERMENEGILDO PALAURO FILHO, HILARIO ANTÔNIO FIOROT FRASSON, ESPERIDIÃO CARLOS FRASSON, DIONATHAS ALVES VIEIRA, BRUNO RODRIGUES BROETTO
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: DAVI PASCOAL MIRANDA - ES13518-A
Advogado do(a) APELANTE: ALEXANDRE LYRA TRANCOSO - ES19384-A
Advogados do(a) APELANTE: DAVID MARLON OLIVEIRA PASSOS - ES11675-A, DRIELI SACCANI - ES25250
Advogado do(a) APELANTE: ERIC DO NASCIMENTO CEOLIN - ES10433
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelações
crimina
is
interpost
a
s por

(1.)

Hilário Antônio Fiorot Frasson,
(2.)

Esperidião Carlos Frasson,
(3.)
Valcir da Silva Dias,
(4.)
Hermenegildo Palauro Filho,
(5.)
Dionathas Alves Vieira,
(6.)

Bruno Rodrigues Broetto,
e pelo assistente de acusação,

(7.)

Douglas Gottardi Tonini
,

em face da sentença de fls. 4.783/4.806,
complementada
às fls. 4.912/4.913, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal do Juízo de Vitória - Comarca da Capital, que, consoante posicionamento adotado pelo Colendo Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva
e
statal, condenando os recorrentes “Hilário” e “Esperidião” pela prática do
s
crime
s
previsto
s
art. 121, § 2º,
incs.
I,
II,
IV
e
VI, e art. 347, parágrafo único,
ambos
do C
P
,
os acusados “Valcir”, “Hermenegildo” e Dionathas”, pela prática dos delitos previstos
no
art. 121, § 2º,
incs.
I,
II
e IV, e art. 347, parágrafo único, ambos do C
P, e “Bruno”, pela prática do crime
do
art. 121,
caput
, do CP, às penas
de
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
,
30
(
trinta
) anos de reclusão e 01 (um) ano,
03
(
três
) m
eses e 22 (vinte e dois) dias
de detenção,
e 262 (duzentos e sessenta e dois) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
,
30
(
trinta
) anos de reclusão e
01 (um) ano e
01
(
um
) m
ês
de detenção
,
e ao pagamento de 218 (duzentos e dezoito) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
,
26
(
vinte e seis
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
10
(
dez
)
meses
e
14
(
quatorze
)
dias
de detenção,
e ao pagamento de 1
75
(
cento
e
setenta e cinco
) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
,
26
(
vinte e seis
) anos e
10
(
dez
) meses de reclusão e
10
(
dez
)
meses
e
14
(
quatorze
)
dias
de detenção,
e ao pagamento de 1
75
(
cento
e
setenta e cinco
) dias-multa,
em regime inicial fechado;

(v)
Dionathas Alves Vieira
, 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 01 (um) ano e 08 (oito) meses de detenção,
e ao pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial fechado,
e

(vi)
Bruno Rodrigues Broetto
, 1
0
(dez) anos e 0
5
(
cinco
)
dias
de reclusão, em regime inicial fechado.

Acerca d
os fatos
, a
peça acusatória informa
que, no dia
14 de setembro de 2017, por volta das 19 horas, no estacionamento do Hospital Universitário Cassiano Antônio de Moraes (Hospital das Clínicas),
nesta Capital
, a vítima Milena Gottardi Tonini Frasson, foi alvejada por disparos de arma de fogo, efetuados por Dionathas Alves Vieira, a mando de Hilário Antônio Fiorot Frasson (seu marido) e Esperidião Carlos Frasson (sogro da vítima), com participação de Valcir da Silva Dias, Hermenegildo Palauro Filho e Bruno Rodrigues Broetto, todos, agindo de forma livre, consciente e em comunhão de vontades.

Segundo apurado, a ofendida
, que era casada com
o réu “
Hilário” havia cerca de 13
(treze)
anos, vinha sendo submetida a comportamentos agressivos e obsessivos por parte do companheiro, inclusive com abusos psicológicos e agressões verbais contra ela e as filhas do casal.

Após anos de convivência insustentável,
a vítima
ingressou com medida cautelar de separação de corpos em abril de 2017, e obteve autorização judicial para sair do lar conjugal, levando consigo as filhas menores.

A decisão d
a ofendida
em romper definitivamente o vínculo conjugal teria motivado
o réu “
Hilário” a planejar sua morte, ato com o qual
o acusado “
Esperidião”, pai do
acima mencionado
acusado e sogro da vítima, prontamente concordou, considerando a separação como uma afronta à sua família.

Em razão disso, a
mbos decidiram contratar terceiros para
matar

a ofendida, ocasião em que os réus “
Valcir” e “Hermenegildo” foram procurados por “Hilário” e “Esperidião”, sob promessa de recompensa financeira, para encontrar alguém que pudesse executar a vítima.

Referidos acusados
, por sua vez, aliciaram
“
Dionathas”, oferecendo-lhe R$ 2.000,00
(dois mil reais)
pela execução.

Assim, “
Dionathas”, ciente de que o crime era encomendado por “Hilário” e “Esperidião”, aceitou a proposta e relatou a intenção ao corréu “Bruno”, que lhe forneceu a motocicleta Honda CB 300, cor vermelha,
utilizada n
o
dia do
crime.

Consta, que n
o dia dos fatos, “Dionathas”, em posse da motocicleta fornecida por “Bruno”, dirigiu-se ao local combinado
(Hospital das Clínicas)
com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais o acompanharam em um veículo VW Gol, de cor cinza.

Os três chegaram ao estacionamento por volta das 17h30min, e permaneceram próximos ao local em que
a vítima havia
estaciona
do
seu automóvel.

Por volta das 18
h00
,
o acusado “
Hilário” telefonou para
a
mulher
com o intuito de confirmar sua presença no hospital, e o horário de saída. Após a ligação, informou a localização
para
“
Esperidião”, que repassou os dados a
o
acusado
“
Valcir”. Ato contínuo,
“
Dionathas” se posicionou próximo ao carro da vítima, enquanto
“
Valcir” e “Hermenegildo”
lhe
davam cobertura.

Quando
a vítima se
aproximou do veículo, acompanhada de uma colega médica,
Sra.
Maria Isabel,
“
Dionathas” fingiu estar ao telefone, aguardando o momento ideal para agir. Após
a ofendida
guardar sua bolsa no porta-malas, ele anunciou um falso assalto e, mesmo sem resistência das vítimas, efetuou disparos letais contra “
Milena”
, fugindo do local em seguida.

A vítima
chegou a ser socorrida, mas veio a óbito na tarde do dia seguinte, 15 de setembro de 2017, em virtude das lesões sofridas.

Segundo a denúncia, d
urante a execução,
o réu “
Dionathas” subtraiu o celular da vítima para simular latrocínio e despistar a real motivação do crime, desfez-se do aparelho e ocultou sua localização, tentando dificultar a investigação.

H
á duas
preliminares
de nulidade das provas
, suscitada
s
pela defesa do apelante “Esperidião”.

Inicialmente,
a
defesa do recorrente Esperidião sustenta a existência de nulidade processual decorrente da prisão do colaborador
e corréu
“Dionathas”, sem mandado judicial
, pleiteando, em decorrência
disso
, o desentranhamento das provas que seriam ilícitas por derivação, com base na doutrina dos “
frutos da árvore envenenada
” (Fruits of the Poisonous Tree).

Em que pesem os argumentos da defesa
, após análise detida do conjunto fático e jurídico constante dos autos, verific
o
que
a
produção probatória foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com efetiva participação das partes – Ministério Público,
M
agistrado e todos os defensores.

Nota-se que os relatos prestados p
elo réu
“Dionathas”, foram de pleno conhecimento da defesa do ora recorrente, que, à época, não alegou qualquer irregularidade, deixando transcorrer
in albis
o momento processual adequado, de modo que se oper
ou
a preclusão da matéria, conforme dispõe o art. 593, III, “a”, do C
PP
.

Cumpre afastar, também, o argumento de que as declarações
do acusado
“Dionathas” teriam ocorrido exclusivamente na fase policial.

Ao analisar o processo, denoto
que o colaborador foi ouvido judicialmente, inclusive nas duas fases do Tribunal do Júri, conforme documentos de fls. 2.438/2.452
e 4.735
, oportunidade em que reafirmou a dinâmica e as circunstâncias dos fatos, sob a fiscalização do contraditório e da ampla defesa.

Assim, tanto na primeira quanto na segunda fase da instrução criminal,
bem como em plenário,
“
Dionathas” cooperou
para
os esclarecimentos
acerca do crime e de sua autoria
, sem que se verifique qualquer afronta aos direitos fundamentais dos acusados,
inexistindo
, portanto, vício que possa ensejar nulidade processual.

O que se observa, na verdade, é uma tentativa da defesa de redesenhar um suposto vício ocorrido na fase pré-processual, que em nada comprometeu o devido processo legal, buscando configurar o que a doutrina denomina de
nulidade de algibeira
– artifício processual reiteradamente rejeitado pelos Tribunais Superiores.

Nesse sentido, é o recente precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.903.614/GO, relator
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
, Quinta Turma, DJEN de
21/5/2025
.

Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto à suposta nulidade derivada das declarações prestadas p
elo corréu “
Dionathas”,
razão pela qual
REJEITO
a preliminar.

Quanto a
alegação de nulidade relacionada à apreensão do aparelho celular do recorrente
, realizada sem mandado judicial, o que, segundo a defesa, configuraria uma “
expedição exploratória
” (
F
ishing

E
xpedition
),
verifico que
tal alegação já não se sustenta, pelo simples fato de encontrar-se
preclusa
, conforme entendimento pacificado de que eventuais nulidades ocorridas na fase investigativa devem ser suscitadas até a decisão de pronúncia, há muito transitada em julgado.

De toda forma, ainda que superado o óbice processual, o mérito da tese defensiva também não merece acolhida.

A apreensão do telefone celular
de
“Esperidião”
ocorreu de forma incidental à prisão, estando o aparelho em sua posse no momento da abordagem. Tal conduta encontra respaldo no art. 244, do CPP, bem como na jurisprudência dominante (
STJ
,
AgRg no HC n. 989.937/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de 27/5/2025).

Assim, verifica-se que a apreensão do aparelho celular foi legítima, e não configura qualquer nulidade processual, sendo válida a sua utilização como meio de prova.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Há, ainda, a
prejudicial de mérito de prescrição,
suscitada pela defesa do réu “Esperidião”, que passo a
apreciar
antes da análise das teses meritórias.

O
recorrente sustenta a ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa
,
referente ao delito previsto no art. 347, do Código Penal (fraude processual), em razão da redução dos prazos prescricionais prevista no art. 115, do mesmo diploma.

Ao
examinar
os autos, noto d
a sentença condenatória
que o
recorrente foi
condenado
à pena de
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção,
pela prática do crime de fraude processual,
sendo incontroverso que, à época do fato, já contava com mais de 70 (setenta) anos de idade (nascido em 17/09/1946), o que,
de fato,
atrai a incidência da
regra do art. 115 do CP
, reduzindo-se pela metade o prazo prescricional de 04 anos (art. 109, V, do CP), resultando no interstício de

02 anos
.

Analisando os marcos interruptivos previstos no art. 117 do Código Penal, constat
o
que transcorreu lapso superior a dois anos entre
o
recebimento da denúncia
(01 de novembro de 2017),
e a publicação da sentença condenatória
(
30 de agosto de 2021)
, motivo pelo qual
se
impõe o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal
quanto ao referido delito.

Diante do exposto,
declaro
extinta a punibilidade do acusado “Esperidião”, com relação ao crime de fraude processual (art. 347, do CP), pela ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva estatal, de forma retroativa.

Quanto ao mérito dos apelos
, apreciarei de forma
conjunta os pedidos
defensivos
de nulidade do julgamento,
em razão da semelhança das
razões
,
restringindo-me
à
matéria
suscitada
, conforme orientação disposta na Súmula nº 713 do STF que dispõe que: “
O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos de sua interposição
”.

Inicialmente, as defesas sustentam que a
decisão
dos jurados
foi contrária à prova dos autos.

Contudo,
verifico que a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência unificado (fls.
10/12
),
boletim de atendimento (fls. 13/16),
laudo pericial de local do crime (fls. 236/252),
prints
de conversa (fls. 270/272),
r
elatório de interceptação telefônica (fls. 298/357), relatório de análise da extração (fls. 358/369), prontuário médico (fls. 376/380), relatório de análise de histórico de chamadas (fls. 525/600), laudo de exame cadavérico (fls. 618/624), laudo de exame de equipamento eletrônico (fls. 626/629 e 874/875), relatório da polícia civil (fls. 701/707 - análise das câm
e
ras do hospital), laudo da roupa de “Dionathas” (fls. 711/715),
l
audo grafotécnico (fls. 835/856), laudo de exame de veículo (fls. 878/882),
relatório da polícia civil (fls. 1023/1065), laudos do aparelho celular (fls. 1531/1537) e de notebook (fls. 1843/1846),

e pela prova produzida durante a instrução processual.

Quanto
à

autoria
,
observo que foram apresentadas 02 (duas) teses em plenário, a primeira, sustentada pelo Ministério Público e pelo assistente de acusação, que pleitearam a condenação dos réus, nos termos da pronúncia, e, a segunda, pelas defesas, que requereram a absolvição por negativa de autoria e/ou falta de provas, tendo os jurados, considerando as provas produzidas durante a tramitação do processo, optado pela condenação.

V
erifico,
ademais,
que,
ainda na fase investigativa, “Dionathas” (fls. 208/2012), confessou ter
sido contratado para executar a vítima, mediante promessa de pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), após contatos mantidos com “Valcir” e “Hermenegildo”, os quais teriam atuado como intermediadores da contratação.

“
Dionathas” também indicou que recebeu a arma e o apoio logístico desses dois acusados no local do crime, e que a motivação partiu d
e
“Hilário”, com quem também teve contato prévio, e
de
“Esperidião”.

Em Juízo (fls. 2438/2452), além de confirmar o depoimento prestado na fase administrativa
, esclareceu que, quando manteve contato com “Hilário”, no posto Arara Azul, este afirmou que a ofendida o traiu, depois de tudo que fez por ela, e que aquilo não podia ficar assim, dizendo que “
tinha que descansar aquela filha da puta
”.

Ao ser ouvid
o
, em sede policial (fl.
1222/1225
),
“Valcir”, relatou que foi procurado
por
“Hilário” e “Esperidião”, para “
resolver uma situação
”, pois eles não aceitavam o fim do casamento.

Na ocasião,
ainda afirmou que combinou com “Dionathas”, e o levou para conhecer o hospital, mostrou o carro da vítima e, no dia do crime, levou a arma e acompanhou a prática do crime do carro
.

Por oportuno, cumpre destacar que a alegação de vício de vontade na confissão do acusado “Valcir” foi afastada pela decisão que remeteu a avaliação ao Conselho de Sentença.

Além disso, ao prestar depoimento na esfera judicial, o
delegado da polícia
civil Janderson Lube (fls. 1002/1908),
destaco
u
que
as interceptações telefônicas e análise das ERBs – Estação de Rádio Base, mostraram intensa comunicação entre os réus “Hilário”, “Esperidião” e “Valcir”, antes e após o crime.

Segundo a testemunha, “Hilário” ligou para a vítima no dia do crime,
logo em seguida ligou
para seu pai, “Esperidião” que, logo após, ligou para “Valcir”, que por sua vez confirmou com “Dionathas”, que a
mulher
estaria no local indicado para a prática delitiva.

Quanto
à
participação d
e
“Bruno”, a testemunha esclareceu que este ficou responsável por encontrar e entreg
ar ao réu “Dionathas”,
a moto,
utilizada

para a prática d
o crime,
mesmo sabendo que seria usada para atividade criminosa
.

A testemunha ressaltou, ainda, que, c
om base em diligências
na localidade de “
Timbuí”, e,
após colhidos os
depoimentos
de diversas amigas e parentes da vítima, e de pessoas próximas aos réus, conseguiram i
dentifica
r
todos os envolvidos e suas
respectivas
funções: mandantes, intermediários, executor e facilitador logístico.

O policial civil Igor Carneiro, responsável pela análise técnica dos dados e equipamentos apreendidos, relatou em Juízo (fls. 1910/1911), que foi possível verificar, pela quebra do sigilo de dados, que “Hilário” ligou para “Esperidião” no dia do crime, sendo que este logo em seguida telefonou para “Valcir”.

Afirmou, também, que “Dionathas” já havia estado no local do crime anteriormente, mas não cometeu o delito naquela ocasião,
bem como verificaram
que as ligações se intensificaram nos momentos anteriores ao crime.

A testemunha ainda esclareceu, que identificaram o deslocamento para o hospital do veículo VW/Gol, dirigido
por
“Hermenegildo”, tendo por carona o acusado “Valcir”, e da moto, pilotada por “Dionathas”, bem como o retorno do automóvel para “Timbuí”, após os disparos.

D
estaco,
a propósito,
que tais afirmações estão confirmadas por laudos periciais, relatórios de geolocalização, interceptações telefônicas, relatórios de movimentação de veículos (fls. 701/707 e 935/939), e relatórios técnicos das ligações e localização (fls. 525/
600 – IP
).

Ressalto, ainda, que várias testemunhas, ouvidas durante a
s
fase
s
investigativa e instrutória, ressaltaram que “Hilário” não aceitava o fim do relacionamento com a vítima,
inclusive, reunia toda a família para persuad
i-la
da ideia de se separar (fls. 1928/1939).

Restou claro, também, que
a ofendida sofria pressão psicológica e era oprimida pelo réu “Hilário”, tendo, inclusive, afirmado à testemunha Marcelle Gomes da Cruz (fls. 1922/1927), que estava se separando para “
se sentir livre
”,
bem como afirmou para a testemunha Ana Paula Morbeck (fls. 1899/1901), que “
estava sendo seguida pelo
ex-marido
”
.

Não bastasse, a própria vítima, sabendo do risco de morte que a ro
ndava, escreveu uma carta de próprio punho, cuja firma foi reconhecida no Cartório do 1º Ofício de Notas de Vitória – Tabelionato Castello, no dia 05 de abril de 2017, relatando os abusos cometidos p
or
“Hilário”, e sua preocupação com o futuro das filhas menores, caso viesse a ser morta por ele.

Peço vênia para transcrever apenas algumas partes do escrito
(fls. 127/128v)
:

“
[...]
Por vezes ele demonstrou um temperamento difícil com mudanças de humor frequentes durante o dia. Reage com agressividade em algumas situações, porém sem agressão física. A agressividade é feita atrás de palavras. [...] Toda essa personalidade sempre me preocupou e me oprimi porque nunca sabia como ele reagiria as situações do cotidiano. Orientei, por diversas vezes
a
procurar tratamento psiquiátrico, mas ele nunca levou
a
s
é
rio. [...]
A nossa relação sempre foi de posse. Ele sempre demonstrou muita obsessão à minha pessoa, mesmo antes do namoro. Diante de todos esses fatos, hoje sairei de casa com minhas filhas por determinação judicial, uma vez que estou desde o dia 05/03/17 tentando convencê-lo a sair de casa e/ou aceitar pacificamente a separação, no entanto, não obtive êxito nas inúmeras tentativas. [...] Me sinto uma refém dentro da minha própria casa. Está insuportável! Não quero brigar com ele, mas também não consigo ter uma conserva, um diálogo. Ele não permite isso. Temo pelas crianças. [...] Não aguento essa situação, por isso pedi ao juiz a liberação para sair de casa com as meninas para me poupar e, principalmente, poupá-las de um ambiente hostil. No entanto,
não sei qual será a reação dele
. Tenho medo que essa agressividade verbal se concretize em atitudes. Temo em ele tirar sua própria vida e como vemos em muitos casos, t
irar a minha vida também
. [...] Por isso, venho através desta carta expor a minha vontade que
se acontecer algo de ruim comigo, por exemplo, se Hilário Antônio Fiorot Frasson me matar
e pode ser que tente se matar também, eu desejo que as minhas filhas [...] fiquem sob a guarda do meu irmão [...] com a supervisão da minha mãe [...], porque assim ficarei em paz. [...]”.
(grifo nosso).

Desse modo
, e
m que pesem as versões apresentadas
pela
s
defesa
s

d
urante o julgamento em plenário, a prova testemunhal, somada
ao robusto conjunto probatório
, comprov
ou
a participação de todos os
denunciados
na prática
do
homicídio
,
não havendo que se falar em decisão contrária à prova dos autos
.

Por essa razão,
mantenho
a condenação dos
acusados, nos termos da sentença de primeiro grau
.

Continuando, p
as
so ao exame
dos pedidos de revisão
da dosimetria,
ressaltando, desde logo, que a reanálise levará em consideração as alegações defensivas e do assistente de acusação.

I)
Quanto ao a
cusado

Dionathas Alves Vieira (art. 121, § 2º, incs. I e IV, do CP)
:

O
Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou
a pena-base no importe de 28 (vinte e oito) anos
de reclusão
,
consider
ando,
em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou e executou o crime, mesmo após ter ficado cerca de 20 minutos dentro do carro dos coautores “Valcir” e “Hermenegildo”, aguardando a vítima sair do hospital e ter um “pressentimento ruim”)
,
dos
antecedentes criminais
(trânsito em julgado anterior no Proc. 0001383-89.2016.8.08.0022), da
conduta social
(atuava na prática de crimes de pistolagem,
apresentando comportamento perigoso e nocivo à sociedade), da
personalidade
(extrema frieza, crueldade e covardia, além de não demostrar compaixão com o próximo),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
entendo que, na hipótese, considerando as circunstâncias do caso concreto,
a
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/5 (um quinto) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Ressalto que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica, restando afastada a desproporcionalidade, em casos de aplicação de frações superiores a 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, ou 1/8 sobre o intervalo da pena, sendo admitido outro critério mais severo, desde que justificado, como no caso.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ:
AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
.

Assim, considerando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 06 (seis) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração
de exasperação
de 1/5 (um quinto), fixo a
pena base
em
30 (trinta) anos de reclusão
, ante a vedação
de ser arbitrada
acima do máximo legal.

Na
2ª
fase,
o MM. Juiz compensou a atenuante da confissão espontânea, com a agravante do motivo torpe, o que
mantenho
, permanecendo a
sanção intermediária
em
30 (trinta) anos de reclusão
.

Na
3ª
etapa,
o Magistrado, com acerto, reduziu a pena do réu em 1/3 (um terço), em razão da presença da colaboração voluntária em esclarecer os fatos e indicar os demais responsáveis pelo crime, nos termos do art. 14, da Lei nº 9.807/99, em que pese a existência de inúmeras provas que demonstram a coautoria
com
os demais acusados.

Desse modo, diante da inexistência de majorantes, fixo a
pena definitiva
em
20 (vinte) anos de reclusão
.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada o MM. Juiz, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida, exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), os
antecedentes criminais
, a
conduta social
e a
personalidade
do acusado.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 04 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
pena-base
em
06 (seis) meses e 04 (quatro) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
ante a presença da atenuante da confissão espontânea,
reduzo a pena em 1/6 (um sexto), e
fixo a
sanção intermediária
em
05 (cinco) meses e 03 (três) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas,
na
3ª fase
da dosimetria.
No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347 do CP,
e, por tal
razão, arbitro a
pena definitiva
em
10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção
.

Reduzo a
sanção pecuniária
para
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
, a fim de atender ao princípio da isonomia entre os corréus.

Diante do cúmulo material reconhecido em primeiro grau como mais favorável, fixo a pena total do acusado
Dionathas Alves Vieira
, em
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Conservo
o regime
fechado
para o início do cumprimento de pena.

II) Réu

Bruno Rodrigues Broetto (art. 121,
caput
, do CP)

Na

1ª fase
da
dosimetria da pena,
o Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou a
pena-base
em

15
(
quinze
) anos
de reclusão
,
consider
ando
,
em desfavor do
acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
premeditou o crime oferecendo apoio logístico, já que conseguiu a motocicleta utilizada na prática do delito
)
, das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
) e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que, além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

Assim, considerando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
3
(
três
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração
de exasperação de
1/5 (um quinto),
nos termos da fundamentação acima,
fixo a
pena base
em
10
(
dez
) anos,
04 (quatro) meses e 12 (doze) dias
de reclusão
.

Na
2ª
fase,
inexistem agravantes. No entanto, foi reconhecida a atenuante da menoridade relativa, razão pela qual reduzo a
reprimenda intermediária

na fração de 1/6 (um sexto),
para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na
3ª
etapa
dosimétrica,
r
econhecida a minorante prevista no art. 29, § 1º, do CP (participação de menor importância),
reduzo
sua pena em 1/6 (um sexto),
de modo que
arbitro a
pena definitiva
em
07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão
, ante a inexistência de majorantes.

Diante da pena aplicada, estabeleço o regime
inicial
semiaberto
.

III)
Acusado
s

Valcir da Silva Dias

e
Hermenegildo Palauro Filho
(art. 121, § 2º, inc
s
. I e IV, do CP):

Antes de proceder à reanalise da dosimetria, ressalto que a farei em conjunto, uma vez que as mesmas circunstâncias judiciais e fáticas se aplicam a ambos os réus.

Ao analisar os autos, verifico
que
o Magistrado,
f
undamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fix
ou
a pena-base no importe de 2
3
(vinte e
três
) anos
de reclusão
,
consider
ando
, em desfavor do
s
acusado
s,
as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou e
intermediou
o crime)
,
da
conduta social
(atuava
m
na prática de crimes de pistolagem,
tanto que fo
ram
contratado
s
para conseguir alguém para executar o crime
),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima e esta por seus pacientes
).

C
onsiderando a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
4
(
três
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/5 (um quinto)
de exasperação
,
conforme já justificado acima
,
fixo a
s

pena
s-
base
s

no patamar idêntico de
24 (vinte e quatro) anos, 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Na
2ª
fase,

inexistem atenuantes.
P
resente a agravante do motivo torpe,
exaspero a reprimenda em 1/6 (um sexto),
fix
ando
a
s

pena
s

intermediária
s
em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
a
s
qua
is
torno
definitiva
s
, ante
a
ausência de minorantes ou majorantes.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz,
negativou
a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido),
e
a
conduta social
do
s
acusado
s
, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 0
2
(
duas
) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
s

reprimendas básicas
em
0
4
(
quatro
) meses e 0
9
(
nove
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
não se verifica a presença de
atenuante
s ou agravantes
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP
(dobro)
, razão pela qual arbitro a
s

pena
s
definitiva
s
em
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária

em

175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
,
por atender
ao princípio da
proporcionalidade
.

Diante do cúmulo material, reconhecido em
1ª
grau como mais favorável, fixo a
s

pena s tota is do s acusado s

Valcir da Silva Dias

e
Hermenegildo Palauro Filho
, em
29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime inicial
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP),
para ambos os réus
.

IV)
Réu
Esperidião Carlos Frasson

(art. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

O
Magistrado, fundamentando-
se
em elementos concretos existentes nos autos,
fixou
a pena-base no importe de 2
6
(vinte e
seis
) anos
de reclusão
,
consider
ando
em desfavor do acusado as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou
e foi o mandante do crime, além de ser
sogro da vítima e avô das filhas da ofendida e, por ser mais velho, deveria aconselhar seu filho de forma diversa e mostrá-lo o caminho correto, abrindo-lhe os olhos das gravíssimas consequências de seus atos
)
,
da
conduta social
(
pessoa temida na região e teria um passado de envolvimento em crimes de sangue, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade
),
da
personalidade
(
extrema
frieza em determinar o assassinato de
sua
nora
e mãe de suas 2 netas
, apresentando comportamento perverso e agressivo),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
) e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
bem como o crime causou imenso sofrimento para sua mãe e irmão,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta, por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
entendo que, na hipótese,
por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele sogro da vítima
e avô das filhas da ofendida
, conhecido da família da
vítima
de longa data, e, por isso, gozar da confiança de seus familiares,

bem como

considerando
as circunstâncias do caso concreto
e
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da
vítima
,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Conforme já ressaltado acima,
não existe direito subjetivo a critério rígido, ou puramente matemático, para a exasperação da reprimenda básica,
cabendo ao julgador, ao analisar o caso
,
estabelecer o
critério
que entenda justo

para exasperação da pena, mesmo sendo ele
mais severo, desde que justificado, como
na hipótese
(
STJ
,
AgRg no AREsp n. 2.030.416/SP, relator Ministro
Antonio Saldanha Palheiro
, Sexta Turma, DJEN de
9/5/2025
).

Assim,
levando em consideração
a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/
4
(um
quarto
)
de exasperação
, fixo a
pena base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante a vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase,

presente a
atenuante
da senilidade e as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e d
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
.

C
ompenso a atenuante da senilidade com a agravante do motivo torpe, e,
embora restem
duas agravantes,
conservo a

sanção intermediária
em
3
0 (
trinta
) anos de reclusão
,
ante a vedação
de fixação acima do máximo legal (HC 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), DJe de 06/02/2023
)
,
tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento.

Mantenho o regime
fechado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

V) Acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
(art
s
. 121, § 2º, inc
s
. I, IV
e VI, § 2º-A, inc. I,
do CP):

Ao fixar a pena base em 28 (vinte e oito) anos de reclusão, o
Magistrado, fundamentando-s
e
em elementos concretos existentes nos autos, considerou, em desfavor do acusado, as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
(
planejou,
premedit
ou
e foi o mandante do crime
e seu principal idealizador e responsável pelo crime, além disso era um agente da Lei, ocupava cargo público na polícia civil e era pago para combater o crime e não para praticá-lo
)
,
da
conduta social
(
pessoa temida,
pois andava e ostentava estar armado, além de atuar como satélite de pessoas influentes e ocupantes de cargo público, intermediando atividades ilícitas, imorais e espúrias
, o que demonstra ter comportamento desajustado e nocivo à sociedade
),
da
personalidade
(
extrema
frieza em determinar o assassinato de
sua esposa, com
a
qual foi casado durante 13 anos, e com quem possuía 2 filhas menores
, apresentando comportamento perverso, agressivo
e
pervertido
,
havendo relatos nos autos que possuía ciúme excessivo, agressivo e doentio da ofendida, tendo,
inclusive,
instalado rastreador no veículo da vítima
para monitorar sua vida,
após a separação
, considerando-a propriedade sua, bem como que, no IML, enquanto aguardava para liberar o corpo, acessou sites pornográficos, em total desprezo pela vítima, mãe de suas filhas
),
das
circunstâncias do crime
(concurso de agentes,
divisão de tarefas, em hospital público, em horário de mo
vi
mento – troca de turno
), e das
consequências do delito
(
a vítima deixou duas crianças de tenra idade,
filhas do acusado, que jamais vão esquecer o que o pai causou à mãe, gerando-lhe
s
um trauma para o resto de suas vidas,
bem como o crime causou imenso sofrimento para
a
mãe e irmão
da vítima
,
invertendo a ordem da vida, além de trazer consequências sociais
graves
, já que a ofendida, médica oncologista, atendia inúmeras crianças na HUCAM, que além do seu conhecimento técnico, ficaram desamparadas da confiança e afeto que nutriam pela vítima, e esta por seus pacientes
).

Em relação ao
quantum

a ser
fixado,
da mesma forma que para o réu “Esperidião”,
entendo que na hipótese,
por ser o réu um dos mandantes do crime, sendo ele
marido
da vítima,
que com ela namorou desde a adolescência,
e, por isso, goza
va
da confiança de seus familiares,

bem como,

considerando
as circunstâncias do caso,
devendo ser destacado que o réu, inclusive, utilizou as filhas do casal como álibi no dia dos fatos,

a
extensão do crime, que atingiu não somente a ofendida e sua família, mas toda a sociedade capixaba, especialmente as inúmeras crianças com câncer, que estavam sob os cuidados médicos da ofendida,
deve ser utilizada a fração de 1/
4
(um
quarto
) sobre a pena mínima prevista em lei, para cada vetorial
desfavorável
.

Assim,
levando em consideração
a
sanção
mínima em abstrato, e a presença de 0
5
(
cinco
) circunstâncias judiciais desfavoráveis, bem como a fração de 1/
4
(um
quarto
)
de exasperação
,
conforme justificado acima, f
ixo a
pena-base
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante
a
vedação de sua fixação acima do máximo previsto em lei.

Na
2ª
fase
,
ausentes
atenuante
s
.
Embora
presentes
as agravantes da promessa de recompensa, do motivo torpe e d
o
recurso que impossibilitou a defesa da vítima,
a
sanção intermediária

deve ser mantida
em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
ante
a
vedação de fixação acima do máximo legal
(HC n. 771.609, Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT)
,
tornando-a
definitiva
, por inexistirem causas de diminuição ou aumento de pena.

Com relação ao crime de fraude processual
(art. 347, parágrafo único, do CP), de forma acertada, o MM. Juiz exasperou a
culpabilidade
(premeditação do crime, ao similar um latrocínio e, após, jogar o celular da vítima em local desconhecido), a
conduta social

e a
personalidade

do acusado, pelas mesmas razões expostas no crime doloso contra a vida.

Assim, considerando a pena em abstrato, e a presença de 0
3
(
três
) circunstâncias desfavoráveis, arbitro a
reprimenda
base
em
0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Na
2ª
etapa
da dosimetria,
inexistem atenuantes ou agravantes
, razão pela qual
conservo
a
pena intermediária

em

0
5
(
cinco
) meses e
25
(
vinte e cinco
) dias
de detenção
.

Inexistem causas de diminuição a serem consideradas na
3ª
fase
da dosimetria. No entanto, deve ser aplicada a causa de aumento prevista no parágrafo único, do art. 347, do CP
(dobro)
, razão pela qual arbitro a
pena definitiva
em
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção
.

Preservo
a
sanção pecuniária

em

175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
,
por atender
ao princípio da
proporcionalidade
.

Diante do cúmulo material, reconhecido em
1º
grau como mais favorável, fixo a
pena total
do acusado
Hilário Antônio Fiorot Frasson
, em
30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção, e pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa
.

Mantenho o regime
f
echado
(art. 33, § 2º, “a”, do CP) para o início do cumprimento de pena.

D
ISPOSITIVO:

Diante
d
e
todo
o exposto:

1.
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao
recurso do réu “
Esperidião”,
para declarar extinta sua punibilidade com relação ao crime de fraude processual (art. 347 do CP),
em razão da
ocorrência da
prescrição da pretensão
punitiva estatal retroativa;

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao s recurso s do s réu s

“Hilário”
,
"Valcir", "Hermenegildo" e "Dionathan",
tão somente,
para reduzir a pena de multa para o montante de
175 (cento e setenta e cinco) dias-multa;

3.
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do réu “
Bruno”,
para reduzir a reprimenda imposta
para

07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 11 (onze) dias de reclusão,
fixando o
regime inicial semiaberto;

4.
D
OU
PROVIMENTO
ao recurso do assistente de acusação,
para
exaspera
r
as penas
privativas de liberdade
aplicadas
,
nos seguintes termos
:

(i)
Hilário Antônio Fiorot Frasson
,
para

30
(
trinta
) anos de reclusão
,
11
(
onze
) meses e
20
(
vinte
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(ii)
Esperidião Carlos Frasson
,
para

3
0 (
trinta
) anos e 10 (dez) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado;

(iii)
Valcir da Silva Dias
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(iv)
Hermenegildo Palauro Filho
,
para

29
(
vinte e nove
) anos
e 08 (oito) dias
de reclusão
,
08
(
oito
) meses e
18
(
dezoito
) dias de detenção,
em regime inicial fechado
;

(v)
Dionathas Alves Vieira
,
para
20 (vinte) anos de reclusão, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de detenção,
no regime inicial fechado
.

M
anten
h
o a sentença em seus demais termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator para rejeitar a preliminar e dar parcial provimento aos recursos.